Tribunal: STF
Processo: HC 264712
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alex Nene de Souza contra decisão monocrática que indeferiu a liminar proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pleito cautelar (e-doc. 2, p. 141).



    Consta dos autos que, na execução penal, foi determinada a regressão de regime prisional em razão de reconhecido o cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo paciente, no gozo de cumprimento da pena em regime semiaberto.



    No presente writ, a defesa sustenta “que houve regressão definitiva de regime sem prévia audiência de justificação judicial, em ofensa ao art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, o que configura nulidade por cerceamento de defesa”(e-doc. 2, p. 141).



    Aduz que, no caso, não houve cometimento de falta grave, pois o paciente encontrava-se na própria residência. Alega também que a regressão definitiva do regime do paciente sem ocorrência de prévia oitiva judicial.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem a fim de anular a decisão de regressão de regime com a determinação que o paciente retorne ao regime semiaberto, até que o Juízo de primeiro grau designe a audiência de justificação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:  



    “Em uma análise inicial, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar.



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 132- 134):



    Aos 23 de outubro de 2024, aportou aos autos informação dando conta de que, no dia 19 de setembro de 2024, o sentenciado teria cometido falta disciplinar de natureza grave consistente em descumprimento de saída temporária, pois, se encontrava em local não permitido, qual seja, um bar (cf. fls. 918). Visando a apuração dos fatos foi instaurada sindicância administrativa, sendo o ora paciente ouvido, na presença de sua Defensora (fls. 937), e, após manifestação das partes, por decisão proferida no dia 13 de novembro de 2024, o MM. Juízo impetrado reconheceu o cometimento de falta grave e, em consequência, determinou a regressão do sentenciado ao regime fechado, revogou o tempo remido, na proporção de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 127, da Lei de Execução Penal, e determinou a elaboração de novo cálculo de pena (fls. 994/998). Inconformada, a Defesa requereu a reconsideração do decisum (fls. 1002/1007) e, no momento, aguarda-se a prolação de nova decisão. Busca-se, com a impetração, o reconhecimento da nulidade da r. decisão que determinou a regressão definitiva do paciente, sob a alegação de que ele não foi ouvido judicialmente. A ordem deve ser denegada. Isto porque, a falta de oitiva do sentenciado pelo Magistrado não enseja nulidade do processo por ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, o artigo 118, da Lei de Execução Penal, não exige expressamente que o sentenciado que venha a cometer falta grave seja ouvido perante um Juiz, sendo necessário, apenas, que lhe seja dada oportunidade de ser ouvido previamente, possibilitando-lhe apresentar os motivos que o levaram à prática do ato caracterizador da infração disciplinar. Convém ressaltar que “Não se pode confundir o devido processo administrativo (ou disciplinar) com o devido processo criminal. Naquele apura-se uma infração administrativa (que só possibilita sanções administrativas). Neste apura-se uma infração, que está sujeita às mais drásticas sanções estatais (pena ou medida de segurança). Em virtude dessas diferenças, parece natural que também os devidos processos sejam distintos. As garantias que norteiam o segundo (devido processo criminal) são muito mais densas que as que permeiam o primeiro (devido processo administrativo). A ampla defesa, por exemplo, não tem (em ambos os campos) a mesma dimensão.”. (GOMES, Luiz Flávio. Devido processo administrativo versus decido processo criminal. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 15, n. 2399, 25 jan. 2010). Exigir-se a oitiva judicial resultaria em assoberbamento inútil aos Juízes das Varas de Execuções Criminais, bem como a movimentação desnecessária e perigosa de presos. Por outro lado, a combativa Defesa não logrou êxito em comprovar eventual prejuízo decorrente da oitiva apenas na esfera administrativa. Dessa forma, com fundamento no princípio “pas de nullitè sans grief”, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhuma nulidade há quando inexistir prejuízo à parte, com a nota de que, no caso trazido a julgamento, como mencionado, o sentenciado teve oportunidade de ser ouvido em procedimento administrativo, na presença de sua Defensora (cf. fls. 937, dos autos digitais). Dessa forma, não há que se falar em nulidade pela ausência de oitiva judicial do reeducando, diante da inexistência de prejuízo, uma vez que restaram assegurados, no caso, os corolários do contraditório e da ampla defesa. Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do presente remédio constitucional.



    Portanto, não se constata, de plano, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência.” (e-doc. 2, p. 142-143) 



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ainda que superado esse óbice, vê-se que as instâncias antecedentes assentaram a regularidade do procedimento administrativo disciplinar que resultou no reconhecimento da prática de falta grave pelo paciente. Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a jurisprudência da Corte: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido”. (HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): minha relatoria, DJe-18-11-2021)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Nunes Marques, DJe- 28-04-2022)



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente